Tribunal: TJSP
Processo: 2018342-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão que limitou o número de litisconsortes passivos – Manutenção do r. decisório – Discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 113, §1o, do CPC – Quantidade excessiva de executados que prejudicam a celeridade e efetividade do processo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018342-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, são agravados JOÃO FURLAN, HEDA BRAZ, IVANY MARIA MANCHINI
BEZERR, JOSÉ ARNALDO DE FREITAS NUNES, PEDRO DE OLIVEIRA,
CLARISSE PEREIRA DE JESUS, CARLOS DA FONSECA, DOMINGAS DE
OLIVEIRA MACHADO, ALBERTO BASTOS MACHADO, LUCIANA SOUZA
VILLAS BOAS RIBEIRO, JOVARINO ABEL RIBEIRO, JOSE CICERO CANDIDO DA
SILVA, CLAUDIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, SONIA JANICE BEDULI
TUMOLO, NEWTON LUIZ TUMOLO SOBRINHO, OSMARINA SCHERMA DIAS,
JOSE DIAS, ANA LUCIA VIEIRA DE MORAES, WALTER ALACID DE SOUZA,
BANCO AUXILIAR S/A, MARIA DE LURDES SANCHES CAMACHO, GINES
SANCHES CAMACHO, MARIA DAS DORES DE MELO SILVA, IRENO DE BIAZZI,
FLAVIO AUGUSTO SOUSA, DANIEL SERGIO SOUSA, GILSON DOMINGOS
AMADI, FATIMA STORTI ALVES, ANESIO ALVES, CARLOS ALBERTO NEGRO,
ELVIRA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO DA SILVA, MARLENE APARECIDA
DOMINGOS, SONIA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO BENTO DA
SILVA FILHO, MARLI BORGES SAES RODRIGUES, WALTER SAES RODRIGUES
FILHO, NEUSA SAES RODRIGUES, VALDIR SAES RODRIGUES, FLORISBELA
FRANCISCA PIRES, CLODI PASCHOALI, MARIA SALETE DA SILVA, ELIZABETE
BATISTA DOS SANTOS TRESSO, REINALDO TRESSO, JANET ZANDONA DE
ALMEIDA, BENEDITO DE ALMEIDA CRUZ, JANDIRA PASCHON IERI, LUIZ
KATUITI IEIRI, JOSÉ CARLOS DA SILVA, ORLANDO PASCHOALI, MARIA DA
GRAÇA SILVA SANTOS, ROBERTO FLAVIO DOS SANTOS, JANETE PRIOSTI
BONILHA, ROQUE PINTOR BONILHA, APARECIDO DONIZETI DE MARCHI,
ROZALIA CAÚ MULLER, ANTONIO MULLER, BENJAMIN ALVES PIRES, DARCY
DIAS PEREIRA, ELIEZER JULIO PIRES, JAQUELINE CRISTINA PIRES, VALTER
FELIPE CAVALI, ZILDA SANTOS DE TOLEDO, JOÃO BATISTA DE TOLEDO,
MARIA IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, ARIOVALDO JOSÉ GIAROLA, TERESA
NASCIMENTO
DA
SILVA,
ODETE
CARINA
GASPAROTO,
SOLANGE
APARECIDA SALTORI BAVARO, WALTER BAVARO, FUJIKO TUKAMOTO OI,
MINORU OI, MARIA DE LOURDES AVILA DO PRADO BIAZZI, CIMONE
CRISTINA TEIXEIRA EVANGELISTA, IRAIDES VILELA DE OLIVEIRA, JULIO
ROBERTO DE OLIVEIRA, ANA MARIA CHERRI FERREIRA, IZAAC FERREIRA,
MARIA ISABEL NUNES MOLINARI, ADEMIR MOLINARI, SUELI APARECIDA
MESSIAS, LUIS PAULO DA SILVA, JEFFERSON MONTORO, LAÉRCIO CORREA
EVANGELISTA, MARIA APARECIDA BERGO LOPES, NELSON SEBASTIÃO
LOPES, VALMIR RODRIGUES DA SILVA, TEREZINHA IMACULADA DE
ANDRADE GONÇALVES, ANTONIO DOMINGUES GONÇALVES, CLARINDA
BERGO BOTARO, LUIZ CARLOS PARUSSOLO BOTARO, ANA GONÇALVES
SANTOS, SILEIDE APARECIDA DE ANDRADE, LOURDES DE REZENDE
FERREIRA, ARLINDO FERREIRA LACERDA, MARCOS ANTONIO GOMES,
MARIA NILDA GONÇALVES GOMES, SANDRA REGINA DE ANDRADE, SERGIO
ANTONIO IFANGER, BENEDITA DE ANDRADE IFANGER, ANTONIO CARLOS
PERUFFO, EDEMIR JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
EZEQUIAS RAIMUNDO DA SILVA, ANA MARIA DE ANDRADE, CLAUDIO
ROGERIO
CORREA
DUARTE, ROSA MARIA DE ANDRADE DUARTE,
APARECIDA LOPES DE ANDRADE, JANETE LINS PERUFFO, JORGE LUIZ DE
BIAZZI, MARIA DE JESUS LOPES DOS REIS DEFENSOR, MARIA DO CARMO
ALVES DA COSTA, ANTÔNIO MARIANO DA COSTA, SERGIO ALVES, MARIA
EUNICE DE MORAES ALVES, FRANCISCO ROBERTO ALVES, MARIA CRISTINA
ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS ALVES,
DERNIVALDO DIAS DEFENSOR, MARCIA DELFINI CORDOBA, MARCIO
CORDOBA, TERESA APARECIDA LIBA DOS SANTOS, ROMILDO DOS SANTOS,
IRENO DE BIAZZI FILHO, JOSÉ ROBERTO DE BIAZZI, MARIA HERMÍNIA DE
BIAZZI, FRANCISCO LUIZ SANTOS, ADRIANO TONET, JANDYRA MELCHIORI
AMADEU, ARTHUR AMADEU, MARIA DE LOURDES FREITAS AMADEU,
REINALDO AMADEU, IVONE MARIA DA SILVA AMADEU, ADMIR AMADEU,
BANCO SANTANDER NOROESTE SA, BENEDITA DONIZETI DA SILVA ALVES,
DENISE APARECIDA BATISTA TONET, JOSÉ DE LARA, PEDRO LUIZ ALVES,
MARIA MADALENA DOS SANTOS PEREIRA, LIBERATO PEREIRA, JOÃO
MARCOS PEREIRA, ANA MARIA PEREIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA,
RICARDO MATSUTARO OI, ORLANDO PAULINO DE MORAES, SANDRO LIMA
PONTE, MARIA BAPTISTA MEDEIROS, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS
FILHO, ZEZERDA COSTA GOMES, FERNANDO ALVES GOMES, SEVERINA
ALICE DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, PAULO SOUZA
SANTOS, ELANO LIANOR DA SILVA, FLAVIA APARECIDA FURLAN, ESPÓLIO
DE LUIZ DA SILVA, CLEONICE APARECIDA SILVA, MARA SILVIA DA SILVA
CARDOSO DE LIMA, WLADEMIR MAIA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA,
ELAINE CRISTINA DA SILVA, ADILSON LUIZ DA SILVA, MARIA MICRONI DA
SILVA, PAULO PEIXOTO, VANDIR ANDRIANI, ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA
PEREIRA, MOISES SANDRE PEREIRA, CARLOS HENRIQUE NITZSCHE, CLEUSA
DE ARAUJO NITZSCHE, RAINER NITZSCHE, ANA FURLAN PEIXOTO,, EUNICE
APARECIDA LOPES DA SILVA, MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO, IVAN
PERIOTTO RIBEIRO, JOSÉ APARECIDO FERREIRA, LURDES BENEDITA
FERREIRA, EVA FELICIA DE LIMA GOMES, APARECIDO GOMES, ORLANDA
ZOMIGNANI, ALFEU ZOMIGNANI, VIRGINIA CRISTINA BERTINI ANDRIANI,
DANIEL SANTOS SOUZA, JOAQUIM MANSO LAMAS, IRENE RODRIGUES
MAZIERO, ANTONIO RAMOS MAZIERO, ALFREDO JOSE ALVES, ANA CLEIDE
NADAL ASSOLIN, LAÉRCIO BRAZ ASSOLIN, CELINA CAVALINI SOUZA, IVONE
FERNANDES AGUIAR LAMAS, MARTHA APARECIDA GROPPO NUNES, JOSE
ARNALDO DE FREITAS NUNES, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA, LUIZ
ROBERTO BEZERRA, JOSÉ MARCELINO BRAZ, HEDA BRAZ, JOAO FURLAN,
ANTONIO FURLAN, GERALDO MICRONI DA SILVA, EUGENIO DURANTE,
VALDECI DOS SANTOS MENEZES, ARLINDO VIEIRA MENEZES, IVANILDE
BAESSO DE REZENDE, SILVINO NOLASCO DE REZENDE, CAROLINA
AUGUSTA KUBTZA BARBARINI, OTAVIO BARBARINI, CELINA REZENDE
DURANTE, ANTONIO AUGUSTO MANSO LAMAS, EDISON MARCO ANTONIO
DE OLIVEIRA, MAGRIFS PUBLICIDADE E SELECAO DE PESSOAL, NAIR ROSSI
GIMENEZ, JUAREZ GIMENEZ, MARIA DE FATIMA FONTES LOPES BUFALO,
ROBERTO HELIO BUFALO, MARIA EMILIA LAMAS CARREIRA, AGOSTINHO
CARREIRA,
IVANY
CASTEBASSE
HILDEBRAND,
ANTONIO
ROBERTO
MULLER, ROMILTO DE FATIMA MENDES GONÇALVES, ANGELINA BISTAFFA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SIMIONATTO, NELSON SIMIONATTO, ALICE PICININI GONÇALVES, ANISIO
MENDES GONÇALVES, SEBASTIANA BELISARIA DOS SANTOS, LAURENTINO
ANTONIO DOS SANTOS, SILVIA APARECIDA PINHEIRO MULLER, FRANCISCO
DE ASSIS SILVA, JESUINO FACCIOLI, CESAR FACCIOLI PEREIRA, INES BELEZI
DE LIMA, OTACILO ALVES DE LIMA, MARIA NERCI SALOMÉ OLIVEIRA, JOSE
CARLOS ANDRADE OLIVEIRA, MARIA RITA DO NASCIMENTO TEIXEIRA,
ABILIO PAULINO TEIXEIRA, DOLORES DE CAMARGO PAULA, DELSON
GARDIN, ROBERTO MATSUO OI, EDIR ALVES EVANGELISTA, ANTONIO
CARLOS ALVES EVANGELISTA, MAURO AUGUSTO TANAKA, SILVIA MARIA
LOUREIRO TANAKA, DEOPOLDINA IZABEL VEIGA, ZENAIDE PINTO FRAGOSO
GARBIN, ALUISIO PRANDINI, GERMINA DE OLIVEIRA ROSA, NELSON
BATISTA DA ROSA, GUMERCINDO ANGELO DOS SANTOS, SANDRA REGINA
ALVES MILITÃO FERREIRA, WILSON FERREIRA, TEREZINHA REIMBERG
GOMES, PEDRO GOMES, MARINES OLIVEIRA PRANDINI, JOSÉ APARECIDO
ALVES, BENEDITA BATISTA DE PAULA, FRANCISCO CARVALHO, MARILENE
DA CRUZ LINO, EDMUR LINO, VANI DE MOURA OLIVEIRA, VITALINO DE
OLIVEIRA, PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JAIME GALVÃO SILVA, MARIA
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO, GERALDO FRANCISCO DE PAULA,
ELIZA DE AQUINO SANDRE PEREIRA, CLAUDIO SANDRE PEREIRA, ANA
MARIA CARA SANDRE PEREIRA, ABRAHÃO SANDRE PEREIRA, ODETE
GASPARIN DA SILVA, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, BENEDICTA GERALDA
ALVES, JOÃO DE PAULA, MARTA APARECIDA PAULIS, ADELITA SILVA
RODRIGUES, PEDRO RODRIGUES, LIDIA GONÇALVES, BERNADETE DA
CORTE FARIA BORGES, REINALDO BORGES, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
ALEXANDRE, JOSÉ ALEXANDRE FILHO, MUNIR ABDALA MUSSA, MARILDA
DE FÁTIMA BAROZZI PEDRO, ANTONIO ROBERTO PEDRO, JUDIT BATISTA DE
SOUZA LUIZ, MEROVEU LUIZ, MARCIONILIA LOURDES ALVES, MARIA
LISBOA RECHE DOS SANTOS, MARIO LUIZ DOS SANTOS e CLAUDETE DOS
SANTOS SILVA MUSSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Jundiaí
Agravados: João Furlan e outros
Comarca: Jundiaí
Juiz de origem: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO No 8141
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Decisão que
limitou o número de litisconsortes passivos Manutenção do r.
decisório Discricionariedade do Juízo Inteligência do art. 113,
§1o, do CPC
Quantidade excessiva de executados que
prejudicam a celeridade e efetividade do processo Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de Jundiaí, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
João Furlan e outros, em face da r. decisão de fls. 42 dos autos originários que, com
fulcro no art. 113, §1o, do CPC, limitou o litisconsórcio passivo a 5 (cinco)
executados, determinando à exequente que indique quais irão permanecer na
presente demanda executiva.
A insurgente defende que a presença de vários
executados no feito não inviabiliza o seu curso, pois a causa não tem maiores
complexidades. Aduz que todos que figuram no polo passivo são proprietários do
imóvel tributado e, portanto, responsáveis solidários pela dívida, motivo pelo qual é
desnecessária a limitação de devedores, situação esta que redundaria em prejuízo
ante o ajuizamento de diversas Execuções Fiscais.
Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão
do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
O tempestivo recurso foi recebido sem a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, bem como a
contraminuta, nos termos do despacho de fls., os autos foram remetidos diretamente
à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
O art. 113, § 1o, do CPC, dispõe, in verbis, que: “O
juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na
fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da
sentença.” (g.n).
A ratio legis do referido dispositivo é o fato de que
o número excessivo de litisconsortes, notadamente, pode implicar óbices à
celeridade e economia processuais. Não por outro motivo, o E. STJ já decidiu no
sentido de reconhecer a discricionariedade do Magistrado em determinar o
desmembramento do polo passivo quando verificar a possibilidade de prejuízo na
tramitação do feito:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDA
CAUTELAR.
LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO
TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO STJ.
1. Cuida-se de medida cautelar, com pedido de liminar,
por intermédio da qual os agravantes postulam a
atribuição de efeito suspensivo a recurso especial
interposto contra decisão monocrática proferida pela
Vice Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, que determinou a retenção do referido recurso.
O apelo nobre foi interposto contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo
incólume decisão do juízo de piso na qual é
determinado o desmembramento do litisconsórcio
ativo, em grupo de 5 autores, para evitar tumulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
processual. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o magistrado tem o poder discricionário
de determinar a cisão do litisconsórcio ativo
facultativo, como no caso de que ora se cuida, se assim
julgar conveniente para a celeridade processual;
assim, descabe a esta Corte reexaminar as razões de
assim ter procedido, ante a necessidade de reexame de
questões fáticas inerentes à lide, o que encontra óbice
na Súmula 7/STJ. (...)”. (AgRg na MC no 25128/RJ,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, D.J. 27.11.15).
Frise-se que apesar de o julgado em questão versar
sobre litisconsórcio ativo, a mesma lógica pode ser aplicada, sem óbices, ao
litisconsórcio passivo, pois a lei nada restringe.
No
mesmo
sentido,
envolvendo
a
mesma
Municipalidade de Jundiaí, destaca-se o seguinte julgado desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU e taxas - Litisconsórcio passivo facultativo -
Pretensão à reforma de decisão que, invocando o §1o
do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados - Manutenção da decisão de primeiro grau,
tendo em vista que o número excessivo de litigantes
inviabiliza a celeridade e eficiência processual -
Precedentes RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP AI
no 2160671-02.2019.8.26.0000 D.J. 16/08/2019).
Em suma, incumbe exclusivamente ao MM. Juiz
verificar a necessidade ou não de limitação do número de executados e, na hipótese
vertente, considerou excessiva a presença de mais de 40 litisconsortes no polo
passivo do Executivo Fiscal, o que não comporta reparo, até porque, a despeito de a
recorrente alegar que a discussão não é complexa, tem-se a possibilidade de todos os
devedores apresentarem defesa via Exceção de Pré-Executividade para arguir
eventual ilegitimidade passiva, por não serem proprietários nem compromissários
compradores do bem, o que acarretaria morosidade e tumulto ao processo.
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum
combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018342-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora